Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729014-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO MARTINS MACIEL RECORRIDOS: ISABELA MIRANDA DOS SANTOS, GABRYELLA DUARTE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, na ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 1.267 do Código Civil, sustentando que o simples fato de o veículo estar registrado no nome de uma pessoa não resulta em automática responsabilidade solidária como proprietário. Aduz que jamais foi proprietário do veículo, pois o carro pertence exclusivamente à recorrida GABRYELLA DUARTE, que se utilizou do nome do genitor (pessoa com melhor crédito no mercado) para adquirir o carro. Pugna, assim, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.267 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030